Tribunal: STJ
Processo: 1022240-67.2017.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818230 - SP (2024/0453676-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CORVARI LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERIO DE PAULA - SP112832
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2f4792f4-e47a-4524-a230-868d27f826ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818230 - SP (2024/0453676-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CORVARI LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERIO DE PAULA - SP112832
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALÇADOS CORVARI LTDA às fls. 838-841 contra a decisão monocrática do
Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na referida decisão, o Ministro Presidente do STJ, Herman Benjamin, relatou
que a parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ, o que
inviabilizou o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme os arts. 932, inciso
III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls. 833-834).
No presente agravo interno, a parte agravante, em síntese, argumenta que
houve equívoco material na aplicação da Súmula n. 7/STJ, pois a impugnação ao
entendimento do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo foi específica e não genérica, conforme demonstrado nas fls. 808-811. Alega ainda
que a decisão monocrática não considerou adequadamente os dispositivos legais
violados, como os arts. 19 e 20 da Lei Complementar n. 87/96 e o art. 489 do CPC, além
da Súmula n. 509 do STJ, que trata do direito ao creditamento de ICMS (fls. 839-840).
A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48113747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:23
Código de Controle do Documento: 8f76fe88-ebc3-48d4-9a7c-2e8af7814746

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

Documento eletrônico VDA48113747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:23
Código de Controle do Documento: 8f76fe88-ebc3-48d4-9a7c-2e8af7814746

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021). (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:23
Código de Controle do Documento: 8f76fe88-ebc3-48d4-9a7c-2e8af7814746

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.230 / SP
Número Registro: 2024/0453676-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10222406720178260196 20240000854983 20582948420188260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CORVARI LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ROBERIO DE PAULA - SP112832
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CORVARI LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ROBERIO DE PAULA - SP112832
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:33
Código de Controle do Documento: 0970c659-dfb6-47db-89e8-912a1b53acfa

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:33
Código de Controle do Documento: 0970c659-dfb6-47db-89e8-912a1b53acfa